Tribunal: STF
Processo: RE 1530508
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Imposto sobre a transmissão de bens imóveis - ITBI. Imunidade tributária. Limitação ao montante do capital social a ser integralizado. Tema 796 da repercussão geral. Inaplicabilidade ao caso dos autos. Legislação infraconstitucional. Incidência da súmula 279/STF.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença denegatória do mandado de segurança.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Para dissentir das conclusões Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    IV. Dispositivo 



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.